Tribunal: TJSP
Processo: 2024787-93.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2o, incisos IV e V, do CP). Sentença condenatória. Deferimento ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Estando presentes os requisitos da custódia cautelar durante a tramitação do feito, não tem sentido que se defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento da responsabilidade por delito grave. Inexistência de violação ao princípio

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2o, incisos IV e V, do CP). Sentença condenatória. Deferimento ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Estando presentes os requisitos da custódia cautelar durante a tramitação do feito, não tem sentido que se defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento da responsabilidade por delito grave. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Súmula no 09, do C. Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.